Tribunal: TJMT
Processo: 1026238-69.2019.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-11-10
Data de publicação: 2020-11-12

Ementa:
EMENTA
RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. CLORIDRATO DE LIDOCAÍNA GEL. QUADRO DE PARAPLEGIA ESPASTICA (G82.1), BEXIGA NEUROGENICA (N31.9) e INTESTINO NEUROGENICO – COLON NEUROGENICO NÃO CLASSIFICADO EM OUTRA PARTE (K59.2). RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA LATO SENSU. TEMA FIXADO EM REPERCUSSÃO GERAL. INEXISTÊNCIA DE GRADAÇÃO DE RESPONSABILIDADE. DIREITO À SAÚDE. MATIZ CONSTITUCIONAL. FÁRMACO ASSEGURADO PELO COMPONENTE BÁSICO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA. NECESSIDADE DEMONSTRADA. MANUTENÇÃO PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Recurso Inominado interposto pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ contra sentença de parcial procedência, cujo dispositivo confirmou a liminar outrora concedida consistente na determinação ao fornecimento do fármaco - “Cloridrato de Lidocaína gel”.
Propósito recursal é a exclusão da obrigação ao argumento de ser responsabilidade do Gestor Estadual ou, alternativamente, a aplicação do princípio da reserva do possível.
Legitimidade passiva do Município. Tema fixado em sede de repercussão geral pelo Supremo Tribunal Federal (RE 855178 RG/SE).
É assente na jurisprudência a responsabilidade solidária dos entes federados em assegurar a todos os cidadãos o acesso à saúde para preservação da vida, de modo que pode ser proposta contra um ou todos.
No caso sub judice, restou demonstrada a necessidade do tratamento por meio da administração do fármaco “Cloridrato de Lidocaína gel”, conforme indicação médica, a qual atesta o risco a saúde e ao bem estar da parte autora-recorrida.
Parecer do NAT atestando que o fármaco é assegurado pelo Componente Básico de Assistência Farmacêutico sob a responsabilidade dos municípios.
Recurso conhecido e desprovido.
Sentença mantida pelos próprios fundamentos, com molde no art. 46, da Lei n. 9.099/1995 (aplicada subsidiariamente no âmbito dos Juizados Especiais da Fazenda Pública - art. 27, da Lei 12.153/2009).

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
Erro de intepretação na linha: '
Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}
': java.lang.NullPointerException
Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]
Parte(s):

[FELIPE RINO BOMBASSARO - CPF: 025.115.041-03 (RECORRENTE), AGENOR FRANCISCO BOMBASSARO - CPF: 347.400.239-20 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABA - CNPJ: 33.052.531/0001-87 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. O representante do Ministério Público Dr. Theodosio Ferreira de Freitas: Ratificou o parecer oralmente, manifestando pelo desprovimento do recurso.

E M E N T A
R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/11/2020